Tribunal: TJPA
Processo: 0802500-55.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802500-55.2019.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: GENIVALDO PRIVADO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AFASTAMENTO DO TEMA 1002/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização, reconheceu julgamento ultra petita para excluir indenização por benfeitorias não requeridas e fixou os juros de mora a partir da citação, afastando a aplicação do Tema 1002 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão monocrática violou o princípio do colegiado, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC;
(ii) os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 1002/STJ, ou se deve ser mantida a incidência desde a citação, considerando que a rescisão foi promovida pela vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de inovação recursal ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
4. Tema 1002/STJ inaplicável, pois trata de resolução contratual promovida pelo promitente comprador; no caso, a iniciativa foi da vendedora.
5. Correta fixação dos juros de mora a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ para essa hipótese.
6. Decisão monocrática amparada no art. 932, IV, do CPC, sem violação ao princípio do colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Tema 1002/STJ não se aplica às hipóteses em que a resolução contratual é promovida pela promitente vendedora. 2. Em tais casos, os juros de mora incidentes sobre valores a restituir devem fluir a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 932, IV e V; CC, art. 945; Lei 13.786/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.969.889/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022; STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802500-55.2019.8.14.0040

AGRAVANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: GENIVALDO PRIVADO MARQUES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda, contra decisão monocrática proferida por este Relator.

Na origem, a agravante ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização contra Genivaldo Privado Marques, pleiteando, dentre outros pedidos, a concessão de liminar para a reintegração do imóvel, a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como a condenação do réu ao pagamento dos encargos contratuais previstos na cláusula 16ª.

O réu, ora agravado, foi devidamente citado, não apresentou contestação e teve decretada sua revelia. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato, reintegrando a posse à autora, determinando a devolução de 80% dos valores pagos com correção monetária e juros de mora a partir da citação, além de fixar taxa de ocupação, deferir indenização por benfeitorias úteis e necessárias, e condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita concedida.

Em sede de apelação, a recorrente sustentou, dentre outros pontos, que a sentença foi ultra petita por conceder de ofício o benefício da justiça gratuita ao réu revel e por deferir indenização por benfeitorias sem pedido específico. Alegou ainda a necessidade de modificação quanto à data de incidência dos juros de mora, requerendo que estes fluam apenas a partir do trânsito em julgado.

Em decisão monocrática, dei parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o julgamento ultra petita e excluindo a indenização pelas benfeitorias não requeridas. Contudo, manteve a incidência dos juros de mora a partir da citação, afastando a aplicação do Tema 1002 do STJ, sob o fundamento de que a resolução contratual foi promovida pela promitente vendedora e não pelo comprador.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno, alegando que a decisão monocrática violou o princípio do colegiado e que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Sustenta que o julgamento monocrático configura indevida mitigação do contraditório e do devido processo legal, uma vez que a matéria apreciada é eminentemente fática, não se enquadrando nos precedentes ou súmulas que autorizem a decisão singular.

No mérito, insiste na tese de que os juros de mora devem incidir somente após o trânsito em julgado, com base no Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça, sob a premissa de que, embora o contrato seja anterior à Lei nº 13.786/2018, a resolução se deu por culpa do adquirente. Argumenta, ademais, que, por se tratar de cláusula contratual modificada por decisão judicial com natureza constitutiva, os efeitos devem se operar ex nunc, incidindo os juros de mora apenas após o trânsito em julgado da sentença.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada, reconhecendo-se a incidência dos juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da decisão.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id. 29570868.

É o relatório, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

A agravante sustenta que a decisão monocrática não observaria as hipóteses autorizadoras previstas no art. 932 do Código de Processo Civil, além de apresentar fundamentação supostamente deficiente.

Entretanto, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Inicialmente, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Turma, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
1. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.

2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL.
BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, a colegialidade não resta suprimida, uma vez que a própria lei confere ao jurisdicionado o instrumento de impugnação adequado — o Agravo Interno — exatamente o recurso que ora se examina, mediante o qual se transfere ao órgão fracionário a competência para a reavaliação do decisum.

Logo, eventual nulidade em julgamento monocrático é sanada com o reexame colegiado da decisão em sede de Agravo Interno, mantendo-se incólume o princípio do duplo grau de jurisdição, como se extrai do precedente:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES . DECISÃO. PROCESSAMENTO. NOVA ANÁLISE. REQUISITO . ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA . REGRA TÉCNICA. 1. A decisão que admite o processamento dos embargos de divergência não examina, de forma exauriente, os requisitos de admissibilidade recursal, podendo o Relator ou o colegiado, em nova análise, deles não conhecer. Precedentes .
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado.
3. Os embargos de divergência têm como objetivo dirimir eventual dissídio entre os órgãos da Corte quando se verificar a existência de decisões divergentes tomadas diante de casos com bases fáticas idênticas, não se prestando a corrigir eventual equívoco do acórdão embargado . 4. Não é possível o conhecimento de embargos de divergência nos quais se busca a aplicação de regra técnica de conhecimento. 5. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EREsp: 1581224 SP 2016/0026739-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

No mesmo sentido, esta E. Corte de Justiça:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CRÉDITO. DEVER DO CREDOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação da instituição financeira por danos morais decorrentes da manutenção indevida de restrição em órgão de proteção ao crédito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Agravante sustentou a ausência de sua responsabilidade pela baixa da restrição judicial, atribuindo o ônus exclusivamente ao juízo da causa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator sana eventual violação ao princípio da colegialidade, transferindo a análise da matéria ao órgão julgador competente, não havendo que se falar em nulidade;

4. Compete ao credor diligenciar pela baixa dos registros restritivos após a quitação da dívida ou a desistência da ação, em observância ao princípio da boa-fé objetiva;

5. A omissão do credor em promover a baixa da restrição, mesmo após a extinção do processo, configura ato ilícito e negligência, ensejando o dever de indenizar;

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É dever do credor, em decorrência da boa-fé objetiva, diligenciar pela baixa da restrição judicial, sendo sua omissão geradora de dano moral
in re ipsa
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004267-41.2019.8.14.0080 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025 )

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA LEVANTADA PELA PARTE. MULTA EM AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a reabertura da instrução processual para apurar a data de conclusão de obra, visando decidir sobre a prescrição. Recorrente alega julgamento ultra petita e impossibilidade de decisão monocrática.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento monocrático de agravo interno viola os princípios constitucionais; (ii) verificar se a decisão agravada foi ultra petita ao reabrir a instrução processual para apuração de prescrição; e (iii) avaliar a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

3. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo e compatível com as normas processuais e regimentais, não havendo ofensa aos princípios constitucionais, visto que permite controle colegiado via agravo interno.
4. A decisão de reabrir a instrução processual para apuração da data de conclusão da obra não extrapola os limites dos pedidos, pois visa garantir a correta análise da prescrição, elemento central do recurso.
5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por ausência de indícios de que o agravo interno foi interposto de forma abusiva ou protelatória.

6. Agravo interno desprovido, por unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801999-74.2017.8.14.0201 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2024 )

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

No mérito, a fim de evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados no
decisum
agravado, os quais passo a transcrever:

“DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (TEMA 1002):

No que se refere ao pedido de alteração dos juros de mora, a partir do trânsito em julgado, considerando o Tema 1002, observo que este precedente qualificado não se aplica ao presente caso, tendo em vista o teor da tese fixada, senão vejamos:

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

Nesse sentido, anoto que, ainda que o contrato de compra e venda seja datado de 13 de maio de 2013, portanto, anterior à Lei n. 13.786/2018, a resolução do contrato está sendo perquirida pelo vendedor, não se aplicando, desse modo, o Tema 1002.

Assim, nesse ponto, não merece reforma a sentença guerreada.”

Coadunando a esse entendimento, cito o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO . APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO . SÚMULA N. 283/STF. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA DAS PARTES . MORA EXCLUSIVA DOS COMPRADORES. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. REVISÃO DE CONTRATOS IMOBILIÁRIOS FINDOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N . 286/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ . CONCORRÊNCIA DE CULPA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS QUANTIAS PAGAS. SÚMULA N. 83/STJ . RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO . INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.002/STJ. SÚMULA N . 83/STJ. LUCROS CESSANTES. SÚMULA N. 83/STJ . DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n . 283/STF. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ . 5. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão de imputar a responsabilidade pela rescisão contratual apenas aos compradores seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 6. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a partir da aplicação analógica da Súmula n . 286/STJ, faz-se possível a revisão judicial dos contratos imobiliários findos. 7. Além disso, "a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art . 32, § 2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante ( Súmula 543/STJ)" ( REsp n. 1.723 .519/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019), essa exatamente é a situação dos autos. 8. No caso, nem sequer um eventual leilão extrajudicial do imóvel, por iniciativa da vendedora, poderia subtrair o direito dos consumidores de discutir judicialmente eventual abuso nos procedimentos de alienação do bem e de repasse do produto da arrematação, entendimento aplicado pelo TJRJ. 9 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ ( Súmula n. 83/STJ). 10
. Os termos da rescisão contratual serão regidos pela Súmula n . 543/STJ, segundo a qual, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 11. No caso, considerando a responsabilidade mútua das partes pela rescisão da avença, a Corte de origem fixou o percentual em 20% (vinte por cento) das quantias pagas, com base no art. 945 do CC/2002 (dispositivo prequestionado implicitamente) . Tal solução não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, motivo pelo qual é inafastável a Súmula n. 83/STJ. 12. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos aos compradores, deve ser mantida a data da citação, pois trata-se de controvérsia relativa à responsabilidade contratual, além de que os adquirentes não foram os únicos responsáveis pela rescisão . Desse modo, é inaplicável o Tema Repetitivo n. 1.002/STJ, segundo o qual, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" .
Nova incidência da Súmula n. 83/STJ. 13. De acordo com a jurisprudência do STJ, "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" ( AgInt no REsp n . 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 308/2019). Caso de aplicação da Súmula n . 83/STJ. 14. O dissídio jurisprudencial constituiu inovação recursal, por falta de arguição oportuna no especial. Ainda que assim não fosse, a divergência jurisprudencial não foi demonstrada, ante a incidência das Súmulas n . 284, 282, 256 e 283 do STF e 7 e 83 do STJ. 15. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1969889 RJ 2021/0297903-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/02/2026